Tribunal: TJDFT
Processo: 0769860-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À DATA DE COMUNICAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: [a] condenar o recorrente a promover a transferência do veículo adquirido do autor para o seu nome; [b] condenar o recorrente a indenizar o autor, em regresso, os valores que o autor pagar a título de débitos vencidos relacionados ao veículo; [c] suprir a comunicação da venda ao órgão competente, determinando ao DETRAN que proceda a anotação de comunicação da venda no dia 24/12/2023, data da citação.
1.1. O recorrente (réu) alega ter revendido o veículo a terceiro e realizado a comunicação da venda ao órgão de trânsito competente em 30/10/2019, requerendo o afastamento das condenações impostas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se houve adequada comunicação da venda do bem ao órgão competente; (iii) decidir se o recorrente deve providenciar a transferência do veículo objeto dos autos para o seu nome; (iv) verificar se o recorrente deve pagar indenização ao recorrido em relação aos valores eventualmente pagos a título de débitos do veículo em questão.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda; conforme o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir da narrativa fática em abstrato apresentada pela parte autora em sua peça inicial, à luz da teoria da asserção. Preliminar Rejeitada.
4. O art. 123, § 1o do CTB estabelece a obrigação do adquirente em promover a transferência do veículo no prazo de 30 dias. De outro lado, o art. 134 do CTB determina que, expirado o prazo do art. 123, §1o, sem que tenha sido promovida a transferência do veículo, o alienante deve comunicar a venda ao órgão competente, encaminhando cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade.
5. As provas dos autos, bem como informação trazida pelo próprio DETRAN em suas manifestações, evidenciam que o recorrente, após ter adquirido o veículo do autor, revendeu o bem para terceira pessoa e realizou a comunicação da venda no dia 30/10/2019, o que restou incontroverso nos autos.
6. Após a comunicação de venda, ainda que o adquirente não tenha providenciado a transferência do veículo para o seu nome, os débitos relativos às infrações e tributos referentes ao bem não podem mais ser lançados em nome do vendedor. Precedentes: Acórdãos 1979108, 1936702 e 1878960.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PROVIDO. Sentença reformada para: (i) reconhecer a comunicação de venda do veículo objeto dos autos no dia 30/10/2019 e determinar que, eventuais débitos existentes após essa data, sejam lançados em nome do adquirente; (ii) afastar a responsabilidade do recorrente em transferir o bem para o seu nome; e (iii) afastar a responsabilidade solidária do recorrente por eventuais débitos relativos ao veículo, bem como o dever de indenizar o recorrido, em regresso. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “A comunicação de venda de veículo realizada pelo alienante ao órgão de trânsito afasta sua responsabilidade por débitos de IPVA e infrações de trânsito lançados após a data da comunicação.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, §1o, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979108, processo n. 0735723-19.2023.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 25/03/2025, TJDFT, Acórdão 1936702, processo n. 0741245-27.2023.8.07.0016, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1878960, processo n. 0704182-65.2023.8.07.0016, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/06/2024.